Tribunal: TJDFT
Processo: 0756568-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0756568-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J &amp; J ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - ME, JURACY MARIA DOS SANTOS FURTADO MAIA, JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos de execução fiscal ajuizada contra J&amp;J ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA e JURACY MARIA DOS SANTOS FURTADO MAIA, pela qual se acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo segundo e pela terceira recorrentes, determinando a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de impenhorabilidade de verbas salariais e de poupança inferior a quarenta salários mínimos. Alega o Distrito Federal, em síntese, que a decisão agravada autorizou a liberação de R$ 29.224,40 (vinte e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), em favor do agravado João Agripino e de R$ 700,25 (setecentos reais e vinte e cinco centavos) em favor da recorrida Juracy, mantendo apenas montantes irrisórios sob constrição. Sustenta que a controvérsia reside na possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente os vultosos proventos percebidos pelos executados e do desvirtuamento na forma de utilização da conta poupança. Argumenta que a decisão deixou de considerar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais em hipóteses excepcionais, quando garantido o mínimo existencial e inviabilizados outros meios executórios, conforme precedentes que autorizam a penhora de percentual dos rendimentos para assegurar a efetividade da execução. Defende que, no caso, a executada Juracy aufere proventos líquidos superiores a R$ 24.000,00 mensais, conforme extratos bancários juntados aos autos, circunstância que afasta qualquer alegação de comprometimento da subsistência digna. Sustenta, ainda, que incumbe ao devedor comprovar que os valores bloqueados são submetidos à proteção legal e que sua constrição comprometeria a manutenção da dignidade familiar, ônus que não foi cumprido. Ressalta que a liberação integral dos valores penhorados inviabiliza a satisfação do crédito inscrito em dívida ativa, frustrando a efetividade da execução fiscal. Alega que a manutenção da decisão agravada acarreta grave risco de dano à ordem pública e à arrecadação tributária, justificando a concessão de efeito suspensivo para preservar a utilidade do processo executivo. Requer, em sede liminar, concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e no mérito, “a reforma da decisão agravada, com vistas a determinar a manutenção das penhoras na íntegra (R$ 31.524,00) ou, subsidiariamente, que seja fixada a penhora mensal de 30% dos proventos de ambos os executados até a satisfação do crédito.” Recurso dispensado re preparo, por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Procuradora legalmente habilitada e sendo dispensado o recolhimento de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo Distrito Federal não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Destaco, de início, que não houve impugnação efetiva no agravo de instrumento quanto ao acolhimento da impugnação à penhora apresentada pelo segundo agravado, com fulcro no art. 833, X, do CPC, ensejando a liberação de R$ 29.224,40 (vinte e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), por se tratar de ativos mantidos em conta poupança, inferiores à 40 (quarenta) salários mínimos, e sem indícios de desvirtuamento da finalidade da aplicação como reserva financeira pessoal do recorrido. Nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com as ressalvas apostas no § 2o do mesmo dispositivo. A impenhorabilidade prevista no citado dispositivo legal tem como finalidade resguardar a dignidade da pessoa humana, protegendo o mínimo existencial por meio da preservação de valores depositados em conta poupança. Essa proteção visa garantir uma reserva financeira depositada em conta poupança ou em aplicação financeira similar, quando destinada à subsistência do devedor em situações de vulnerabilidade, como uma verdadeira reserva de emergência, ou à realização de projetos pessoais. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. (...) SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (...)(REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Ressalvo, no entanto, que a regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC se aplica apenas aos valores que o executado comprove ter caráter de poupança, demonstrando que se trata de uma reserva financeira, de modo que não haja movimentação típica de conta corrente, devendo tal fato ser devidamente comprovado pelo devedor, conforme art. 854, §§ 2o e 3o, CPC. Na hipótese dos autos, a decisão agravada reputou comprovado que a quantia de R$ 29.224,40 (vinte e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) era mantida pelo segundo agravado em conta poupança, sem qualquer indício de desvirtuamento da aplicação como reserva financeira pessoal, conforme apurado nos extratos de ID 249508742 do processo de origem. Essa apreensão, que se mostra coerente com a prova produzida nos autos, não foi objeto de impugnação concreta pelo Distrito Federal em suas razões recursais, de modo que não se verifica probabilidade de provimento do recurso quanto ao ponto. Quanto à liberação da penhora de R$ 700,25 (setecentos reais e vinte e cinco centavos) em favor da terceira agravada, em razão da natureza salarial desse montante, verifica-se que a decisão recorrida se limitou a acolher parcialmente a impugnação à penhora, especificamente quanto aos valores decorrentes de saldo da aposentadoria recebida pela recorrida no mês em que realizada a medida constritiva, mantendo a penhora do montante que já guarnecia a conta corrente antes o ingresso dos proventos. Confira-se a propósito os fundamentos expostos na decisão recorrida a esse respeito: “De fato, os documentos carreados aos autos (IDs 249508738 e 40841291, p. 31) evidenciam que a executada Juracy recebe sua aposentadoria na conta do Banco do Brasil, sendo inadmissível a penhora, ainda que parcial, de tais valores, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Importa notar, contudo, que a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Nesse passo, a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente: (...) Nesse contexto, é possível aferir que, no dia 28/05/2025, antes da percepção do salário de junho (mês em que houve o bloqueio judicial), houve uma sobra na conta bancária da executada no valor de R$ 432,02 (ID 249508738, p. 1), sendo que tal quantia, segundo a jurisprudência acima colacionada, não é alcançada pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Assim, apenas o montante de R$ 700,25 reveste-se da característica de impenhorabilidade relativamente à executada Juracy.” (g.n.) A apuração realizada pela decisão agravada é confirmada pelos extratos de ID 249508738 e seguintes dos autos de origem. Assim, e considerando que o agravo de instrumento não impugna a natureza salarial do montante reputado impenhorável pelo Juízo de origem, não se verifica provável o provimento do recurso, já que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos ditames do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Quanto à alegação de possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, destaco que, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração daquele em percentual que não comprometa sua subsistência, inclusive, quando o débito em aberto não traduzir verba de natureza alimentar, notadamente, em caso de frustração da execução por outros meios postos à disposição do exequente. No caso vertente, os valores liberados pela decisão agravada em favor da terceira agravada são pouco expressivos, de modo que não se mostra provável a possibilidade de relativização da regra legal de impenhorabilidade salarial, especificamente quanto à impugnação à penhora apreciada e acolhida parcialmente pela decisão agravada. No que se refere ao pedido deduzido no agravo de instrumento, volvido à “penhora mensal de 30% dos proventos de ambos os executados até a satisfação do crédito”, trata-se que questão impassível de apreciação nessa sede recursal, por extrapolar o objeto da decisão agravada, que se limitou a apreciar impugnação à penhora realizada pelo SSIBAJUD, nada decidindo sobre a possibilidade de penhora de parte da aposentadoria dos executados, mediante desconto na fonte de pagamento. De todo o exposto, verifica-se que não se constatada a probabilidade do direito vindicado, ou mesmo de conhecimento integral da pretensão deduzida no recurso, mostrando-se inviável a concessão do efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator